Tribunal: TJSP
Processo: 2035962-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação do cumprimento provisório de sentença – Possibilidade de extinção da ação monitória em sede de recurso especial - Efeito suspensivo concedido – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000712201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2035962-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante ROBERTO SANTOS BONITO, é agravado EDSON
SERAFIM CICONELLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado que declara.
Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO,
vencedor, SIMÕES DE VERGUEIRO, vencido e MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34110
Agravo de Instrumento no 2035962-55.2020.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Agravante: ROBERTO SANTOS BONITO
Agravado: EDSON SERAFIM CICONELLO
Relator: Simões de Vergueiro - Voto no 42184
Agravo de instrumento - Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo à impugnação do cumprimento provisório de sentença Possibilidade
de extinção da ação monitória em sede de recurso especial - Efeito suspensivo
concedido Recurso provido
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada a fls. 112, que indeferiu o pedido de concessão
de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante que o cumprimento provisório de sentença
é inadmissível e que o cheque que fundamenta a ação monitória é
desprovido de lastro.
Requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento provisório de sentença.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
137) e respondido (fls. 144/149).
É o relatório.
Pelo meu voto dou provimento ao recurso para conceder o efeito
suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
Trata-se de decisão proferida em cumprimento de sentença. O
cumprimento é de decisão proferida em embargos a ação monitória.
Diz a decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1:- Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
Inviável a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação ao
cumprimento de sentença, vez que não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela provisória.
Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a
probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano,
além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à
impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
2:- Digam as partes se pretendem a produção de provas.”
O recorrente diz que existe a probabilidade do seu direito ser
reconhecido pela superior instância, uma vez aparelhado recurso especial,
que apesar de não admitido subiu em razão de agravo (situação processual
confirmada no site do TJ-SP).
Com efeito, colhe-se dos autos que interpostos embargos
monitórios por ROBERTO SANTOS BONITO, ora agravante, nos autos
da ação monitória que lhe move EDSON SERAFIM CICONELLO
buscando receber o valor atualizado de R$ 12.094,12, sob o fundamento de
que o embargado se tornou credor do embargante em razão da
inadimplência referente ao cheque emitido no valor de R$ 10.000,00
datado de 13/01/2016. Nos embargos diz o ora agravante que o cheque foi
emitido a favor de Sociedade Installi Comércio e Colocação de Pisos Ltda,
para pagamento da obra em sua residência. Afirmou que a obra não foi
realizada a contento e nem finalizada e, por isso, a Sra. Ana Paula Brunelli
Fratesi Lopes, sócia da empresa, afirmou na carta datada de 27/04/17, que
o cheque não seria devido, comprometendo-se a devolvê-lo, mas o cheque
não foi devolvido, sendo repassado ao ora embargado. Foi requerida a
denunciação à lide da Sociedade Installi Comércio e Colocação de Pisos
Ltda.
Pois bem. Como se constata, discutiu-se a causa debendi com
terceiro, que não o credor originário.
É fato que esta Câmara não reconheceu o direito do recorrente.
A decisão da relatoria do Desembargador Simões de Vergueiro tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte ementa:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS EMBARGOS
MONITÓRIOS- ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA R. SENTENÇA PROFERIDA,PORQUE NÃO
PROMOVIDA A INDISPENSÁVEL DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO
PRIMITIVO BENEFICIÁRIO DO CHEQUE INDICADO NOS
AUTOS - INOCORRÊNCIA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE
NÃO SE MOSTRA OBRIGATÓRIA - EMITENTE DO TÍTULO QUE
PODERÁ REAVER A QUANTIA NÃO PAGA AO APRESENTANTE
DA CAMBIAL EM DEMANDA AUTÔNOMA - PRELIMINAR
REPELIDA AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - DISCUSSÃO DA
“CAUSA DEBENDI” - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO QUE IMPEDE
O
RECONHECIMENTO
DE
EVENTUAL
DESACORDO
COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO
QUE OBJETIVAM GARANTIR O DIREITO DE CRÉDITO
OSTENTADO PELO TERCEIRO DE BOA-FÉ - ACERTO DA R.
SENTENÇA PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1o GRAU,QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO”
Realmente a princípio aplicou-se o princípio da inoponibilidade
das exceções pessoais ao portador do cheque.
Todavia, há decisão orientadora em sentido contrário. Ocorre
que esse princípio se aplica ao cheque quando com as características de
título de crédito, que não é o caso dos autos, porque se ainda estivesse com
suas características originais a ação não seria a monitória mas a executiva.
Assim, se o cheque está prescrito ele não detém mais a
característica de título de crédito e o devedor pode opor as exceções contra
o portador, quando acionado em ação monitória, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.669.968-R), da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatoria da Ministra NACY ANDRIGHI, a saber:
“Entretanto, prescrito o cheque, não há mais que se falar em
manutenção das suas características cambiárias, tais quais a
autonomia, a independência e a abstração.
Inclusive, em razão da prescrição do título de crédito, a pretensão
fundar-se-á no próprio negócio subjacente, inviabilizando a
propositura de ação de execução.
Como mesmo anota Gladston Mamede, ao comentar sobre a
exigibilidade do cheque prescrito:
A prescrição do cheque não implica prescrição do negócio
subjacente, tomando-se o princípio da autonomia por
ângulo inverso, razão pela qual é possível ao credor aforar
uma ação de enriquecimento contra o emitente ou outros
obrigados, que se locupletaram injustamente com o não
pagamento da cártula (...). Trata-se de ação ordinária
(processo de conhecimento). Prescrito o cheque, não há
mais falar em declaração unilateral de vontade, nem nas
garantias cambiais da autonomia, da independência e da
abstração. A pretensão se funda no negócio subjacente,
impedindo que uma parte enriqueça indevidamente à custa
da outra. Não é mais o cheque, por si, o fundamento da
pretensão, mas o fato jurídico no qual foi emitido. (...) A Lei
no 7.357/85, contudo, se desatualizou com a criação da
ação monitória, agora regulada pelos artigos 700 e
seguintes no novo Código de Processo Civil. Meio
processual mais eficaz, a ação monitória passou a ser
preferida como meio para se evitar o enriquecimento
indevido do devedor em face do cheque prescrito. Prescrito
o cheque, desaparecem as relações meramente cambiais,
preservando-se apenas as obrigações resultantes dos
negócios subjacentes à existência da cártula. (...) Parece-
me que a denominação ação de locupletamento, assim
como a ação monitória, deve obrigatoriamente girar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
torno do negócio jurídico fundamental, descrevendo-o; o
cheque prescrito vê-se rebaixado à mera condição de uma
prova do fato do qual se originara a obrigação de pagar. A
causa debendi ganha importância, já que, com a prescrição
do cheque, não mais se aplicam os princípios do Direito
Cambiário. Assim, a ação para impedir o enriquecimento
sem causa do emissor do cheque torna-se um amplo espaço
para a rediscussão do fato gerador da obrigação (Op. Cit.,
p. 194-195).
Nesse mesmo sentido, citam-se precedentes da 4a Turma deste
STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NEGADO. 1. É
indevido o protesto na hipótese de cheque prescrito. O protesto tem
por finalidade precípua comprovar o inadimplemento de obrigação
originada em título executivo ou outro documento de dívida e visa,
ainda, à salvaguarda dos direitos cambiários do portador em face de
possíveis coobrigados.
2. O cheque prescrito serve apenas como princípio de prova da
relação jurídica subjacente que deu ensejo a sua emissão, não
detendo mais os requisitos que o caracterizam como título executivo
extrajudicial e que legitimariam o portador a exigir seu imediato
pagamento e, por conseguinte, a fazer prova do inadimplemento pelo
protesto. Precedentes.
3. A Lei do Cheque - em seu art. 48 - dispõe que o protesto deve ser
feito antes da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se da
mesma praça, ou 60, se de praça diversa, mais 6 meses, a contar da
data de emissão do cheque), quando então o título perde a sua
executividade.
4. A perda das características cambiárias do título de crédito, como
autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição,
compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o
que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de
um título prescrito. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. O protesto do cheque dois anos após sua emissão, no caso, exsurge
como meio de coação e cobrança, o que não é cabível diante da
finalidade prevista em lei para o ato cambiário. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp, 4a Turma, DJe
19/12/2014) (grifos acrescentados).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CHEQUES PRESCRITOS - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - RECONHECIMENTO DA
INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS - DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO No 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DA
AUTORA/EMBARGADA.
1. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em
face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula" (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
04/02/2013, DJe 14/02/2013).
2. No entanto, embora não seja exigida a prova da origem da dívida
para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque
prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos
monitórios, a causa debendi.
3. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau admitiu a ação
monitória, mas julgou procedentes os embargos monitórios, por
entender não demonstrada a origem da dívida. Não pode esta Corte,
pois, na via estreita do recurso especial, reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos para chegar a conclusão distinta, em razão do
óbice do enunciado no 7 da Súmula do STJ.
4. Não cabe falar em autonomia de títulos prescritos, uma vez que,
com a prescrição, desaparece a abstração decorrente do princípio da
autonomia e opera-se a perda da cambiariedade do título.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no REsp
1.115.609/ES, 4a Turma, DJe 25/09/2014) (grifos acrescentados).
Assim, perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários,
dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a
oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo
ao próprio emitente do título.
Ressalte-se que tal entendimento vai ao encontro à jurisprudência
firmada nesta Corte Superior no sentido de que, embora não seja
exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação
monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 531/STJ), nada
impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a
causa debendi” (AgInt no AREsp 1.020.357/SP, 4a Turma, DJe
01/06/2018; AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, 4a Turma, DJe
25/09/2014).”
Se houve desacerto no v. acordão proferido pela Turma, o
Superior Tribunal de Justiça, admitindo o recurso especial, agora pelo
agravo, poderá alterar o que ficou decidido.
Em suma, o desacordo comercial que justificou o não pagamento
do cheque pode sim ser tema em discussão a provocar até a extinção da
monitória, o que justifica a concessão do efeito suspensivo.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42184
Agravo de Instrumento no 2035962-55.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Roberto Santos Bonito
Agravado: Edson Serafim Ciconello
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO SANTOS BONITO, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls.
112, conforme proferida em Impugnação ao Cumprimento Provisório de
Sentença, esta que foi apresentada contra EDSON SERAFIM CICONELLO,
pela qual foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme
buscado pelo executado, ora agravante.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre o inconformado na busca de ter por modificado o entendimento
adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de apreciar com a
devida correção a questão como colocada em debate no feito, uma vez que se
mostra de rigor a concessão do efeito suspensivo buscado, diante da
relevância dos argumentos constantes da peça defensiva, pela qual sustenta a
inexigibilidade do crédito buscado pelo agravado.
Não bastasse o quanto exposto, dá conta também de que
a discussão relativa inexequibilidade do título se mostra pendente de
apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da interposição
de Recurso Especial, pelo qual busca ver reconhecida a perda dos atributos
cambiários do cheque que aparelha a demanda monitória que foi movimentada
pelo recorrido, notadamente diante da inexistência de obrigação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimadora para o saque da ordem de pagamento, motivo pelo qual pediu
pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a ser reformado o
posicionamento adotado pelo Juízo, com a consequente suspensão do
Cumprimento de Sentença, inclusive para impedir eventuais medidas
constritivas que possam desestabilizar o normal desenvolvimento de suas
atividades.
Denegada a tutela buscada, e depois de dispensadas
informações, o agravado, a seguir, conforme dá conta a fls. 144/149,
apresentou sua devida contraminuta, vindo então os autos a esta E. Corte, de
sorte a se promover a regular reapreciação da matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o agravante não deve ser
alvo de acolhida.
Inicialmente, e de sorte a delimitar a questão como
colocada em debate nos autos, com facilidade se verifica por meio do todo
processado que o ora recorrido movimentou Cumprimento Provisório de
Sentença na busca de ver satisfeita a obrigação constante do título executivo
judicial, conforme constituído em Ação Monitória aparelhada por força de
cheque desprovido de força executiva.
Partindo de tais elementos, e diante da análise do
conjunto coligido ao todo processado, imperativo firmar entendimento no
sentido de que o inconformismo apresentado pelo devedor não deve ser alvo
de acolhida por parte desta Turma Julgadora, haja vista que a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executória do recorrido conta com lastro em título executivo judicial
regularmente constituído, pelo qual resultou definida a obrigação do
inconformado em promover ao adimplemento da quantia correspondente ao
cheque que foi sacado, para tanto insistindo na inexistência de obrigação
jurídica que pudesse legitimar sua emissão.
Diante de tal realidade, e como bem observou o Juízo, em
verdade se apura que os argumentos apresentados pelo inconformado,
notadamente em relação a possibilidade de acolhimento de Recurso Especial
interposto perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostram
relevantes de sorte a justificar a atribuição do efeito suspensivo, tal como
previsto pelo artigo 525, §6o, do CPC de 2015, notadamente diante da
possibilidade do exequente requerer, ainda que atribuído efeito suspensivo a
impugnação, o efetivo prosseguimento da executiva, desde que oferecida e
prestada, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo
Juiz, nos exatos termos em que definido pelo §11, do artigo supramencionado.
Além do quanto já indicado, importante destacar ainda que
inexiste nos autos qualquer informação no sentido de que o Recurso Especial
que foi interposto pelo inconformado tenha sido recebido em efeito suspensivo,
aspecto este que autoriza o regular processamento do cumprimento, ainda que
provisório, da Sentença que foi lançada ao feito principal.
Nesse sentido aliás, cabe transcrever V.Decisão proferida
pela 3a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no
2225670-61.2019.8.26.0000, este que foi relatado pelo Desembargador
Beretta da Silveira, conforme julgamento ocorrido em 07/11/2019, cuja ementa
transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
provisório de sentença. Pretensão de extinção do feito sob a justificativa
de há recurso especial pendente de julgamento, com possibilidade de
alteração do resultado da sentença. Descabimento. Não demonstração de
que o recurso especial foi recebido com efeito suspensivo. Possível o
cumprimento
provisório
de
decisões
impugnadas
por
recursos
desprovidos de efeito suspensivo (art. 520), obrigando-se a parte
exequente a reparar eventuais danos causados ao executado caso a
sentença venha a ser reformada posteriormente. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO”.
Diante de tais elementos, de rigor entender como
adequados os termos da R. Decisão como lançada ao feito, razão pela qual
não deve o entendimento adotado pelo Juízo ser alvo de censura, muito
menos de reforma, porque totalmente adequado a realidade dos autos, o que
implica em sua manutenção, e sem retoques, manutenção esta que se dá com
pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, e por meu nego provimento ao recurso.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
125116F5
9
1
2
Declaraç
ões de Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1256DD21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2035962-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.